Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESSARCIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo da vítima, mediante artifício fraudulento.
2. O estelionato é crime material que se consuma com a obtenção de vantagem econômica ilícita e ocorrência de prejuízo alheio. Eventual ressarcimento posterior não exime o réu da responsabilidade penal.
3. No crime de estelionato, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial do ofendido é o da consumação do delito, sendo irrelevante eventual ressarcimento posterior.
4. Não há que se falar em estelionato na forma tentada, quando restou comprovado que o réu incorreu na prática do delito de estelionato.
5. Recurso conhecido e desprovido.